Tribunal: TJMT
Processo: 1035850-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1035850-78.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: VANIA ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: ELEANDRO RAMOS XAVIER e LUZINETE DAVID MACEDO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS ALIENANTES. FALTA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação em que a autora alegava ter adquirido um imóvel dos requeridos mediante pagamento à vista, sendo posteriormente surpreendida pela reivindicação de propriedade por terceiro. Requereu a procedência da ação para ver reconhecido seu direito em relação ao imóvel. O recorrido apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os réus detinham legitimidade para vender o imóvel objeto da controvérsia; (ii) verificar se a autora comprovou a efetiva transferência do valor acordado aos requeridos em nome próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos acostados aos autos demonstram a celebração de contrato de compromisso de compra e venda entre as partes, mas a matrícula do imóvel não está registrada em nome dos requeridos, inexistindo prova da titularidade do domínio por parte destes no momento da alienação.
4. A autora não comprova que os valores pagos a título de aquisição do imóvel foram efetivamente transferidos aos réus em seu próprio nome, apresentando comprovantes de pagamento em nome de terceiros estranhos à lide, o que compromete a veracidade de sua alegação quanto ao adimplemento.
5. Cabe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. A ausência de prova mínima da efetiva alienação por legítimos proprietários e da transferência dos valores desautoriza o acolhimento do pedido inicial.
6. Precedentes das Turmas Recursais do TJMT confirmam a improcedência de ações fundadas em contratos verbais ou escritos desacompanhados de provas materiais mínimas da existência e execução da obrigação alegada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A venda de imóvel por pessoa sem registro de titularidade impede o reconhecimento de qualquer direito real ou obrigacional derivado do contrato, ausente prova de posse ou legitimidade. 2. O autor deve comprovar, em nome próprio, a transferência de valores que fundamentem o pedido, não sendo suficientes comprovantes emitidos por terceiros. 3. O ônus da prova incumbe à parte que alega, sendo inviável a procedência da demanda quando ausentes elementos mínimos de prova dos fatos constitutivos do direito invocado.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035850-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Doação, Compromisso]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 032.920.661-31 (RECORRENTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), ELEANDRO RAMOS XAVIER - CPF: 026.014.151-85 (RECORRIDO), LUZINETE DAVID MACEDO - CPF: 031.280.231-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025